Tribunal: TJSP
Processo: 2274206-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – Medidas coercitivas atípicas – CPC, artigo 139, IV - Pretensão de reforma da r.decisão que deferiu pedido de suspensão de carteira de habilitação – Cabimento – Hipótese em que a medida coercitiva atípica, deferida com fundamento no artigo 139, inciso IV, do CPC, mostra-se desarrazoada e desproporcional como forma de se buscar a satisfação do crédito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – Medidas coercitivas atípicas – CPC, artigo 139, IV - Pretensão de reforma da r.decisão que deferiu pedido de suspensão de carteira de habilitação – Cabimento – Hipótese em que a medida coercitiva atípica, deferida com fundamento no artigo 139, inciso IV, do CPC, mostra-se desarrazoada e desproporcional como forma de se buscar a satisfação do crédito executado – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2274206-06.2019.8.26.0000, da Comarca de
Presidente Prudente, em que é agravante MARILEIDE
VILLAVICENCIO DA CUNHA, é agravado RENOVA COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274206-06.2019.8.26.0000
2
VOTO No: 29970
AGRV.No: 2274206-06.2019.8.26.0000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
AGTE.: MARILEIDE VILLAVICENCIO DA CUNHA
AGDO.: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO Medidas
coercitivas atípicas CPC, artigo 139, IV - Pretensão de
reforma da r.decisão que deferiu pedido de suspensão de
carteira de habilitação Cabimento Hipótese em que a
medida coercitiva atípica, deferida com fundamento no
artigo 139, inciso IV, do CPC, mostra-se desarrazoada e
desproporcional como forma de se buscar a satisfação do
crédito executado RECURSO PROVIDO.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra respeitável decisão que
deferiu pedido de bloqueio da Carteira Nacional de
Habilitação. Sustenta a recorrente, em apertada síntese, que “é evidente que obstar a
agravante/executada de dirigir veículo automotor não
trará qualquer resultado prático para a execução” (fls.
08).
Recurso bem processado, com resposta.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, o artigo 139, permite ao juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274206-06.2019.8.26.0000
3
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais
ou
sub-rogatórias
necessárias
para
assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas
ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
É certo que referido dispositivo legal
trouxe inovação ao ampliar as medidas coercitivas à
disposição do juiz para compelir ao cumprimento de uma
ordem judicial e ao estender a sua aplicação às
obrigações de pagar.
Contudo,
essa
previsão
legal,
que
consagra a atipicidade das medidas coercitivas e sub-
rogatórias, não dá ao juiz o poder de determinar toda e
qualquer medida.
Vale lembrar que o artigo 8o do Código de
Processo Civil prevê que: “Ao aplicar o ordenamento
jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às
exigências do bem comum, resguardando e promovendo a
dignidade
da
pessoa
humana
e
observando
a
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a
publicidade e a eficiência”.
Assim, a aplicação do artigo 139 deve ser
norteada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
No caso em exame, a medida deferida
(suspensão da CNH) é desarrazoada e desproporcional como
forma de se buscar a satisfação do crédito, pois não
ensejará o cumprimento da obrigação, nem guarda com ela
relação alguma.
Nesse sentido, precedentes desta Eg. 13a
Câmara de Direito Privado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274206-06.2019.8.26.0000
4
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Diligências para
efetivação da penhora e pagamento, por meio
do Infojud e Bacenjud que restaram frustradas
- Pedido de bloqueio de cartões de crédito da
executada. Medidas indutivas e coercitivas
previstas no artigo 139 do NCPC que devem
respeitar os princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e menor onerosidade do devedor.
Cancelamento dos cartões de crédito que não
se presta ao fim desejado, no caso, o
pagamento do débito Recurso não provido”
(TJSP, Agravo no 2260027-72.2016, 13a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Heraldo de
Oliveira, DJ 03.03.2017)
“EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
Descumprimento de acordo celebrado entre as
partes
-
Prosseguimento
da
execução
-
Determinação
judicial
de
suspensão
da
Carteira Nacional de Habilitação do executado
Inadmissibilidade: Ainda que a execução se
processe em benefício do credor e que o art.
139, inc. IV, do novo Código de Processo
Civil, preveja que cabe ao Juiz determinar
medidas para compelir o devedor ao pagamento
da dívida, tais disposições submetem-se às
garantias constitucionais e aos princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade.
Inadmissibilidade de se afetar o direito de
ir e vir do executado para forçá-lo ao
pagamento do débito. RECURSO PROVIDO.” (TJSP,
Agravo no 2241798-64.2016, 13a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Nelson Jorge
Júnior, DJ 24.02.2017).
No julgamento do RHC no 97.876, da
relatoria do Min. Luís Felipe Salomão, a Quarta Turma do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, quanto à restrição
de passaporte, entendeu ser “a medida coercitiva ilegal
e arbitrária, uma vez que restringiu o direito
fundamental de ir e vir de forma desproporcional e não
razoável”.
Ressalve-se, que, na mesma ocasião, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274206-06.2019.8.26.0000
5
se conheceu do habeas corpus no que se refere à
possibilidade de suspensão da carteira nacional de
habilitação com fundamento no artigo 139, inciso IV, do
CPC, uma vez que tal direito não é ligado à liberdade de
locomoção, tutelável por meio do remédio constitucional.
Tal decisão da Corte Superior, portanto,
em nada conflita com a conclusão ora adotada, pela
desproporcionalidade e pela irrazoabilidade da adoção da
medida coercitiva atípica deferida.
Ressalte-se ainda que, nos termos do
artigo 789 do Código de Processo Civil, o devedor
responde pela dívida por meio de seu patrimônio, de modo
que as denominadas medidas atípicas devem apenas induzir
à efetivação do pagamento do valor devido, sem que
representem restrição de direitos do devedor.
E, no caso concreto, a não localização de
bens em nome da executada, não justifica, por si só, a
concessão da referida medida deferida em primeiro grau.
Diante
de
todo
o
exposto,
dá-se
provimento ao recurso para afastar a determinação de
apreensão da CNH da agravante.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora